Tribunal: TJDFT
Processo: 0747093-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. APELAÇÃO DA ALIMENTANDA RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXECUÇÃO DEVIDA.
1. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada, assim como no julgamento da apelação e do Recurso Especial interpostos (Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).
3. Como a apelação da alimentanda foi recebida no efeito suspensivo, a obrigação alimentar restabelecida retroage à data da citação. Logo, o alimentando deve continuar prestando os alimentos enquanto não haja a resolução definitiva da controvérsia.
4. A alimentanda demonstrou a liquidez da dívida, decorrente do período em que ficou sem receber a pensão alimentícia. Além disso, o acórdão exequendo é título judicial certo e exigível.
5. Recurso conhecido e não provido.